Tribunal: TJDFT
Processo: 0736676-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar, à parte autora, as seguintes importâncias: a) R$ 1.105,07 (um mil, cento e cinco reais e sete centavos), com vencimento em 04/2005; b) R$ 218,32 (duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), com vencimento em 12/2003; c) R$ 244,44 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento em 01/2006; d) R$ 29,55 (vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com vencimento em 10/2007; e) R$ 331,85 (trezentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento em 12/2008 e f) R$ 66.618,74 (sessenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 04/2009, devendo os valores serem recompostos financeiramente pela SELIC, a partir dos vencimentos.
2. Argumentou o recorrente/requerido ser inviável a incidência da taxa SELIC em período anterior à sua entrada em vigor, posto tratar-se de norma constitucional. Aduziu que, em razão da taxa SELIC embutir juros, inviável também sua incidência em momento anterior à cientificação do requerido. Pugnou seja determinado que a correção monetária e os juros moratórios sejam aplicados a partir de 9/12/2021.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, em razão de isenção legal. Oferecidas contrarrazões conforme ID no 40479638. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
4. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa Selic.
5. Recurso conhecido com parcial provimento para reformar a sentença e determinar que o valor da condenação seja corrigido a partir da data em que devidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e após essa data aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE adequando a forma da correção aplicada.
7. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, considerando o provimento em parte do recurso.